Tribunal: TJPA
Processo: 0801744-11.2020.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801744-11.2020.8.14.0008

APELANTE: JAQUELINE DE OLIVEIRA ARAGAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0801744-11.2020.8.14.0008

2ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: BARCARENA

APELANTE: JAQUELINE DE OLIVEIRA ARAGÃO

DEFENSOR PÚBLICO: WALBER PANTOJA DE BRITO

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ALMEJADO DECOTE DA "NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA". ART. 42, DA LEI 11.343/2006. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MINIMO LEGAL. ACOLHIMENTO. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA QUE NÃO JUSTIFICA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PRECEDENTES DO STJ. PENA-BASE E PENA DE MULTA REDUZIDAS AO MÍNIMO LEGAL NA 1ª FASE DE DOSIMETRIA DA PENA. RE
CURSO CONHECIDO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação
e dar-lhe provimento,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Jaqueline de Oliveira Aragão, irresignada com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal de Barcarena/Pa, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa àquela a prática do crime disposto no artigo 33, da Lei 11.343/2006.

Na peça acusatória (Num. 7179582 - Pág. 1 a 2), consta
ipsis litteris
:

(...)
no dia 27/12/2020, por volta de 20h:00min, no Conjunto São Francisco, neste município de Barcarena/PA, JAQUELINE DE OLIVEIRA ARAGÃO foi presa em flagrante delito após ter sido encontrado dentro da sua residência 221 (duzentas e vinte e uma) unidades de cocaína, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, conforme Laudo de Constatação Provisório de ID 22231081 (fl. 41) e fotografia de 22231081 (fl. 23).

Narra a peça informativa que, no dia e horário supramencionados, uma guarnição da Polícia Militar recebeu uma denúncia, via telefone funcional, sobre a comercialização de entorpecentes em uma residência, razão pela qual se dirigiram até o local informado. Chegando lá, encontraram um casal, o qual tentou empreender fuga após avistar a polícia, sem êxito. Durante a revista na casa, foram encontradas 221 (duzentas e vinte e uma) unidades de cocaína, dentro de uma sacola, no pátio, em um monte de areia. A denunciada assumiu ser sua a droga e justificou a situação por questões financeiras.

Após a ordem de prisão em flagrante, JAQUELINE foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis, onde negou a autoria delitiva, alegando não saber a procedência do entorpecente.

Após a acusada apresentar defesa preliminar, sustentando negativa de autoria e requerendo a absolvição da acusada (Num. 7179589 – Pág. 1 a 6), houve o recebimento da denúncia (Num. 7179604 – Pág. 1 a 5).

Sobreveio audiência de instrução, na qual foram ouvidas testemunhas de acusação, bem como, procedeu-se ao interrogatório da acusada. (Num. 7179705).

Houve juntada de Laudo definitivo (Num. 7179709 – Pág. 1 a 2)

As partes apresentaram alegações finais (Num. 7179708 – Pág. 1 a 7 e Num. 7179712 – Pág. 1 a 4).

Ao sentenciar, o juiz
a quo
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a apelante, pela prática do artigo 33 da Lei 11.343/2006,
à sanção de

08 (oito) anos, 02 (dois) meses de reclusão, mais 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado,
no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso (Num. 7179716).

Em suas razões, a defesa da apelante requer, unicamente, o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, alegando
error in judicando
, uma vez que ausentes fundamentos para exasperação da pena nessa fase da dosimetria

(Num. 7179729 – Pág. 1 a 9).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento do recurso, e no mérito, pela manutenção
in totum
da sentença (Num. 7179736 - Pág. 1 a 6).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e improvimento do apelo (Num. 7533574 – Pág. 1 a 4).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 06 de fevereiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

O inconformismo da apelante insurge-se, exclusivamente, à dosimetria da pena, sustentando reanálise das circunstâncias judiciais, alegando fundamentação vaga no édito condenatório, nesse ponto.

Pois bem.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, que se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível frisar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado ad quem fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a reprimenda imposta ao recorrente pelo juiz a quo. Vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DOSIMETRIA. ALEGAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE MANTIDA. EXCLUSÃO DE APENAS UM DOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA NEGATIVAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESVALOR DO REFERIDO VETOR MANTIDO. OUTRO FUNDAMENTO USADO PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)

II - Alegação de reformatio in pejus. A jurisprudência deste Tribunal Superior se firmou no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. No ponto, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada. Precedentes. (...) Desta feita, não há se falar em reformatio in pejus. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 689.065/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Nesse contexto, faz-se imperiosa a fiel transcrição do excerto a seguir, do ato ora impugnado (Num. 7179717):

1ª Fase: Circunstâncias judiciais – art. 59 do CPB e art. 42 da lei 11.343/06:

CULPABILIDADE: dolo nos limites normais da norma penal, o que torna a sua conduta inserida no próprio tipo. ANTECEDENTES: o condenado não registra antecedentes criminais. CONDUTA SOCIAL: Poucos elementos foram coletados acerca da conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la. PERSONALIDADE DO AGENTE: Não existe nos autos elemento para aferição da personalidade da acusada, razão pela qual deixo de valorar. MOTIVOS DO CRIME: normais à espécie. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME: o modus operandi é normal à espécie. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME: não há maiores consequências, que não as normais do tipo. COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: Não se aplica ao caso. A natureza e quantidade da droga (exclusiva para o crime de tráfico): a natureza da droga revela-se desfavorável ao(à) réu(é), considerando tratar-se de cocaína, com alto poder de causar dependência aos usuários.

Considerando a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena base em 07 anos de reclusão e 200 dias multa.

2ª Fase: não há atenuante a ser considerada. A ré é reincidente específica (processo nº 00055726-82.2013.8.14.0501, com trânsito em julgado em 10/2016), razão pela qual agravo a pena, passando na fase intermediária para 08 anos e 02 meses de reclusão.

3ª Fase: não há causa de aumento ou de diminuição de pena a ser considerada, razão pela qual torno a pena definitiva em 08 anos, 02 meses de reclusão e 250 dias multa.

Da leitura do trecho impugnado da sentença condenatória, entendo como equivocados os fundamentos utilizados pelo juízo a quo, para negativar o vetor da quantidade e natureza da droga, não subsistindo assim motivos suficientes a justificar a exasperação da reprimenda na 1ª fase do cálculo dosimétrico.

No tocante à natureza e quantidade da droga, tenho que esta merece reforma para neutralidade.

No caso, consoante Laudo Toxicológico Definitivo n.º 2021.05.000033-QUI (Num. 7179709 – Pág.1 a 2), foi encontrado em poder da recorrente o total de 104,2g (cento e quatro gramas e dois miligramas) de cocaína, o que, de acordo com o entendimento do Tribunal da Cidadania não revela quantidade apta a se exasperar a pena base.

Como parâmetro, colaciono julgado do STJ que não considerou 75g (setenta e cinco gramas) de cocaína relevante a ponto de macular circunstância judicial, senão vejamos
in verbis
:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. FLAGRANTE ILEGALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. AUMENTO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. 1. Não havendo impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que deixou de admitir o recurso especial, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior. 2. Todavia, verifica-se flagrante ilegalidade na dosimetria da pena, quanto ao aumento da pena-base do delito de tráfico de drogas, a atrair a concessão de habeas corpus de ofício. 3. As instâncias ordinárias assentaram que o aumento estaria justificado, tendo em vista a quantidade e natureza da droga apreendida, 75g (setenta e cinco gramas) de cocaína. Todavia, tal quantidade não é relevante a ponto de evidenciar o maior desvalor da conduta, tampouco a nocividade da droga pode ser considerada isoladamente. Assim, a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal. 4. Agravo regimental desprovido. Concessão da ordem, de ofício, de redução da reprimenda quanto ao delito de tráfico de drogas. (AgRg no AREsp n. 1.931.587/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 27/3/2023) (grifo nosso).

Assim, reformo a circunstância judicial da natureza e quantidade da droga prevista no art. 42 da Lei nº 11.343/2006 para a neutralidade.

Destarte, feitas tais considerações, tendo em conta o mínimo e o máximo legal cominado para o crime em apreço (5 a 15 anos de reclusão e pagamento de multa de 500 a 1500 dias-multa), porque reformada para a neutralidade a circunstância judicial especial da natureza e quantidade da droga, não subsistindo nenhum vetor negativo, justa a redução da pena-base ao mínimo-legal, fixando-a em 5 (cinco) anos, mais pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuante a ser considerada, e, verifica-se que a ré é reincidente específica, em razão de condenação no Processo n.º 00055726-82.2013.8.14.0501, com trânsito em julgado em outubro de 2016, razão pela qual agravo a pena, passando na fase intermediária para 05 anos e 10 meses de reclusão, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na terceira fase, não há causa de aumento ou de diminuição de pena a ser considerada, razão pela qual torno a pena definitiva em 05 anos e 10 meses de reclusão, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade da apelante e sua reincidência específica, com fulcro no artigo 33, § 2º, do Código Penal, fixo o seu cumprimento inicial no regime fechado (Súmula 269, STJ).

Na hipótese, a detração é irrelevante quanto ao regime inicial de cumprimento da pena. O tempo de prisão cautelar será considerado pelo juízo da execução penal no momento oportuno, conforme o artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei de Execução Penal.

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras da apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Inaplicáveis in casu o art. 44 e art. 77, ambos do Código Penal.

À vista do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe concedo provimento, acolhendo o pleito recursal de fixação da pena-base no mínimo legal, consequentemente redimensiono a pena definitiva da apelante para 05 anos e 10 meses de reclusão, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa ̧ nos termos desta fundamentação alhures.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR

Relator

Belém, 21/03/2024